Tribunal: STJ
Processo: 5013564-44.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057266 - SC(2025/0368833-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS
E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA GATTI - SP234531
AGRAVADO
: REI DO ACO OXICORTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO
ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 932,
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC, não impugna fundamento da respectiva
art. 932,
inadmissibilidade (Súmulas nos 7 e 83 do STJ).
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 599ab926-6547-4a0c-91b7-f3a7b9fc78bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057266 - SC (2025/0368833-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA GATTI - SP234531
AGRAVADO
: REI DO ACO OXICORTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO
ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, NCPC.
ART. 932,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC, não impugna fundamento da respectiva inadmissibilidade
(Súmulas nos 7 e 83 do STJ).
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (TRADEMASTER), contra decisão
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial anteriormente manejado em virtude da ausência de impugnação ao fundamento
de incidência das Súmulas nos 7 e 83 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 129/135).
Documento eletrônico VDA53800802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: 896d14e1-e6f8-4f32-810b-a89e84e78e81

Não foi apresentada contraminuta.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (e-STJ,
fls. 148/150).
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
Da análise do presente recurso se verifica que, conforme consignado na
decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente contra
todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, pois
TRADEMASTER, na ocasião, não refutou, de forma arrazoada, os óbices das Súmulas
nos 7 e 83 do STJ.
E isso não fez porque somente alegou, nas razões de seu agravo em recurso
especial, que (1) foram violados os arts. 25 e 114-A da
(2) não foram
Lei no 11.101/05;
realizadas tentativas de localização de bens da massa falida; e (3) incumbe ao devedor
ou à massa falida pagar os honorários do administrador judicial (e-STJ, fls. 83/92).
Na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo no recurso especial, a
incidência da Súmula no 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar que o
referido óbice deve ser afastado, mas também demonstrar, no caso concreto, que a
solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias.
Já para refutar a incidência da Súmula no 83 do STJ, deve a parte impugnar o
citado óbice mediante a clara demonstração de que o acórdão recorrido não decidiu de
acordo com a jurisprudência do STJ ou que o entendimento citado na decisão agravada
não trata de entendimento dominante nesta Corte, o que não se observa no caso
concreto.
Não houve, portanto, a demonstração do adequado enfrentamento do
fundamento da decisão agravada no que tange à incidência das Súmulas nos 7 e 83 do
STJ.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo interno
é capaz de contrariar tal entendimento.
Documento eletrônico VDA53800802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: 896d14e1-e6f8-4f32-810b-a89e84e78e81

Conforme já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 932, INCISO III,
DO

IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
MATÉRIA

CPC/2015.
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto,
(art. 932, inciso III, do
sob pena de não ser conhecido o agravo
.
CPC/2015)
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.896.633/SP,
CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe
– sem
14/03/2022,
18/03/2022
destaque no original)

Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez que
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC,
art. 932,
devendo ser mantida a decisão agravada.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
CONTRATO
BANCÁRIO.
BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil,
art. 932,
não se
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente
. Aplicação, por analogia,
todos os fundamentos da decisão agravada
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.902.574/MG,
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
DJe
– sem
28/03/2022,
04/04/2022
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
AGRAVO INTERNO
ART. 932,
CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53800802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: 896d14e1-e6f8-4f32-810b-a89e84e78e81

1. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, nos termos do arts. 932, III, do
e do
CPC/2015
enunciado da Súmula 182/STJ.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o agravo que
visa conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama,
como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no
III, do
e
art. 932,
CPC/2015
I, do RISTJ, ônus do qual não se desincumbiu a parte
art. 253,
insurgente,
sendo
insuficientes
alegações
genéricas
de
não
aplicabilidade do óbice invocado (AgInt no
Rel.
AREsp 1.953.597/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
14/12/2021,
.
17/12/2021)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.996.169/MG,
BELLIZZE, Terceira Turma, J. em
DJe
14/03/2022,
18/03/2022)

Assim, como TRADEMASTER não demonstrou o equívoco nos fundamentos
da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial, já que não é admissível a impugnação dos fundamentos somente no âmbito do
agravo interno, em virtude da preclusão.
Nessas condições, pelo meu voto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53800802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:48
Código de Controle do Documento: 896d14e1-e6f8-4f32-810b-a89e84e78e81

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.266 / SC
Número Registro: 2025/0368833-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50135644420258240000 50536738820228240038
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO : EDUARDO SILVA GATTI - SP234531
AGRAVADO
: REI DO ACO OXICORTE LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO : EDUARDO SILVA GATTI - SP234531
AGRAVADO
: REI DO ACO OXICORTE LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54007398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: 25952937-c0f5-471b-9f31-9a7b36f89372

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: 25952937-c0f5-471b-9f31-9a7b36f89372